Tribunal: TJMT
Processo: 1084679-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084679-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1084679-90.2024.8.11.0001.

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
.

Embargado:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU FUNDAMENTADAMENTE OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do consumidor e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros, desde a citação, conforme os arts. 389 (parágrafo único) e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Mantiveram-se os demais termos da sentença. A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou todas as teses relevantes ao desfecho da controvérsia, reconhecendo a falha na prestação do serviço securitário, diante da negativa injustificada de cobertura após reclamação administrativa e retenção do bem do consumidor.

A fundamentação apresentada abordou de forma expressa a configuração do dano moral e os critérios de fixação da indenização, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo qualquer ponto omisso a ser suprido.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A decisão que examina expressamente os fundamentos do pedido e apresenta motivação clara não padece de omissão.

O inconformismo com o mérito do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração com fins modificativos.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186, 389 (parágrafo único) e 406, §1º (Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1062452-09.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal Cível, j. 28.03.2025, DJE 28.03.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e deu-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que condenou seguradora a restituir o valor de R$ 2.699,00, referente a televisor retirado para vistoria e não reparado, acrescido de correção monetária e juros, mas que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma parcial da decisão para inclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária configura falha na prestação de serviços; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos vícios e defeitos, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

4.

A seguradora deixou de demonstrar a real causa do defeito do produto e a inexistência de cobertura contratual, configurando falha na prestação do serviço.

5.

A negativa injustificada de cobertura, após reclamação administrativa e retenção do bem, acarreta transtornos que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

6.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando compensação justa ao consumidor e efeito pedagógico à fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa indevida de cobertura securitária caracteriza falha na prestação de serviços.

2.

O descumprimento contratual que priva o consumidor do uso do bem e o sujeita a reiteradas recusas administrativas enseja indenização por danos morais.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conciliando caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389 (parágrafo único) e 406, §1º (Lei nº 14.905/24); CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1062452-09.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal Cível, j. 28.03.2025, DJE 28.03.2025.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025